Tribunal: TJDFT
Processo: 0715202-20.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Sendo assim, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a sua ausência.
2. O desatendimento pela parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.